Tribunal: STF
Processo: HC 265655
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 29, caput, por duas vezes, e no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II. e c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a anulação da sentença de pronúncia.

    III. Razões de decidir

    3. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 928.524/DF (doc. 3). Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.

    4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.